Tribunal: STF
Processo: ARE 1496433
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE FRANQUIA COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. PERÍODO ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. PERÍODO POSTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ADPF Nº 324/DF. ADCS Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



     



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO ARBITRAL. CONTRATO DE FRANQUIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM PERÍODO DIVERSO DA VIGÊNCIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar demandas distintas, a primeira instaurada perante o juízo arbitral e a segunda perante o juízo trabalhista, buscando dirimir a existência de vínculo trabalhista e os efeitos do contrato de franquia firmado entre as partes, em que foi estabelecida a arbitragem como forma de composição de litígios.



    2. Aplicação do entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte Superior de que verificada a impossibilidade de reunião dos processos em um mesmo juízo e havendo inegável vínculo de prejudicialidade entre eles, a questão deve ser resolvida mediante aplicação da regra prevista no art. 313, V, do Código de Processo Civil de 2015, que determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (CC nº 184.495/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, j. 22/6/2022, DJe de 1º/7/2022). 



    3. Agravo interno não provido." (e-doc. 91, p. 1-2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 93, inc. IX; 5º, incs. XXXV, XXXVI, LIII e LIV; e 114, inc. I, todos da Constituição da República. Aduz preliminar de nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem não se manifestou sobre as omissões apontadas nos embargos de declaração opostos. Afirma que a jurisdição arbitral tem competência para decidir demandas relativas a vínculo empregatício. Sustenta que subtrair do árbitro a competência que lhe foi atribuída pelas partes para julgar a causa viola o princípio do juiz natural. Argumenta que a análise da validade do contrato de franquia tem prioridade sobre o exame da existência de vínculo empregatício (e-doc. 97).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz ausência de prequestionamento. Argumenta que a recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Alega a impossibilidade de apreciação, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas e à reinterpretação de normas infraconstitucionais. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 119).



    4. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em relação às alegadas violações ao art. 5º, incs. XXXV, XXXVI e LIV; e ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso, sob o fundamento de que incide, no caso, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e de que eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa (e-doc. 124).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Considerando que foi negado seguimento à parte do recurso, resta somente analisar as razões recursais relacionadas aos arts. 5º, inc. LIII, e 114, inc. I, da Constituição da República.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Em que pese todos os argumentos relativos às regras aplicáveis à arbitragem, fato é que o período que KEVIN pretende obter o reconhecimento da relação de emprego é diverso daquele período em que foi firmada a cláusula compromissória. 



    As partes celebraram contrato de franquia aos 13/10/2020, em que foi firmada cláusula compromissória. 



    Por seu turno, o direito invocado por KEVIN perante a Justiça Trabalhista foi formulado com base em suposta relação empregatícia que remonta ao ano de 2019. 



    A cláusula compromissória não poderia abranger período anterior à assinatura do contrato de franquia, tampouco poderia ser invocada para fins de definição da competência para julgamento de demandas que não guardam nenhuma relação com a referida avença.



    Desse modo, impõe-se reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para decidir, com exclusividade, as pretensões voltadas ao reconhecimento de vínculo empregatício, ao menos no período anterior à assinatura do contrato de franquia (13/10/2020).



    Posteriormente à referida data, a questão se torna um tanto mais complexa e merece análise mais acurada, tendo em vista que o contrato de franquia não poderia coexistir com o reconhecimento de vínculo empregatício entre a franqueadora e a responsável técnica da franqueada. 



    Com efeito, uma vez declarada a validade do contrato de franquia, não seria possível reconhecer a existência de vínculo empregatício. Do mesmo modo, se fosse reconhecida a existência de vínculo empregatício, não seria possível declarar a validade do contrato de franquia, tampouco da cláusula compromissória nele inserida, a evidenciar o risco de decisões conflitantes. 



    Diante dessa visível incompatibilidade, cumpre definir qual questão deve ser decidida em primeiro lugar, se a concernente à validade do contrato de franquia ou a relativa à existência de vínculo empregatício, e qual é o juízo competente para a apreciação da matéria. 



    A questão foi dirimida pela Segunda Seção do STJ, em acórdão da relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA:



    (...)



    Na hipótese dos autos, KEVIN ajuizou reclamação trabalhista pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício na relação jurídica estabelecida com a PRUDENTIAL, inclusive no período posterior à data da celebração do contrato de franquia. 



    A decisão a ser proferida pelo Juízo Arbitral, portanto, dependerá do que vier a ser decidido quanto a existência ou não de vínculo empregatício entre os contratantes, inclusive após a celebração do contrato de franquia, período que também é objeto da ação em curso na Justiça do Trabalho, a ensejar a suspensão do processo cujo julgamento seja dependente do resultado do outro. 



    A questão discutida no conflito de competência não pode ser resolvida com base nos princípios aplicáveis à arbitragem, como pretende a PRUDENTIAL, mas sim com base nas regras relativas à prejudicialidade externa, diante da necessidade da declaração de vínculo empregatício durante a relação havida entre as partes. 



    Desse modo, ao contrário do alegado, não se negou a existência do art. 8º, parágrafo único, da Lei n.º 9.307/1996. Em verdade, ficou configurada nítida prejudicialidade entre as questões de cada processo e, diante da impossibilidade de reunião de processos em curso perante juízos diversos, deve ser aplicado o disposto no art. 313, inciso V, a, do CPC/2015, que determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 



    Essa possibilidade é apontada pela doutrina, que defende a existência de prejudicialidade entre procedimento arbitral e processo que discute direito indisponível, devendo ser decretada a suspensão da arbitragem para que a disputa seja dirimida pelo Poder Judiciário:



    (...)



    Além disso, o art. 8º da Lei de Arbitragem não prevê que a cláusula compromissória é válida a qualquer custo. Apenas indica que a nulidade do contrato em que ela está inserida não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória. 



    Donde a cláusula compromissória não poderia abranger período anterior à assinatura do contrato de franquia, tampouco poderia ser invocada para fins de definição da competência para julgamento de demandas que não guardam nenhuma relação com a referida avença, de modo que não se negou vigência a norma arbitral, mas se prestigiou a autonomia da vontade das partes." (e-doc. 91, p. 7-10).



    7. A partir do contexto fático-probatório analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, vislumbra-se a existência de duas situações distintas, separadas pela assinatura do contrato de franquia discutido nos autos. Como trazido no acórdão recorrido: 



    “Em que pese todos os argumentos relativos às regras aplicáveis à arbitragem, fato é que o período que KEVIN pretende obter o reconhecimento da relação de emprego é diverso daquele período em que foi firmada a cláusula compromissória. 



    As partes celebraram contrato de franquia aos 13/10/2020, em que foi firmada cláusula compromissória.



    Por seu turno, o direito invocado por KEVIN perante a Justiça Trabalhista foi formulado com base em suposta relação empregatícia que remonta ao ano de 2019.” (e-doc. 91, p. 7). 



    8. O reconhecimento da competência da Justiça trabalhista em relação ao período anterior à assinatura do contrato de franquia não teve seus fundamentos discutidos pela recorrente no recurso. Assim, torna-se inviável o acolhimento da pretensão de reforma dessa parte da decisão, por falta de ataque a seus fundamentos, nos termos do enunciado nº 283 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    9. Por outro lado, a conclusão da Corte de origem acerca da competência para análise das pretensões posteriores à assinatura do contrato de franquia encontra-se dissonante do entendimento desta Suprema Corte. 



    10. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. Por conseguinte, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    11. A partir desses precedentes, proferi decisão em processo análogo, em que também figurava como parte a ora recorrente, no sentido de que a Justiça do Trabalho não tem competência para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz:



    “Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz. 



    Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.” 



    (Rcl nº 62.353/SP, de minha relatoria, j. 14/03/2024, p. 18/03/2024).



    12. Assim, no meu entender, à Justiça do Trabalho caberá a análise apenas dos fatos ocorridos anteriormente à assinatura do contrato de franquia, devendo os posteriores serem remetidos ao Juízo arbitral competente, nos termos da cláusula compromissória acordada entre as partes. 



    13. A partir da mesma razão de decidir, concluindo-se pela incompetência da Justiça do Trabalho para análise de situações análogas, aponto precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEI Nº 11.442, DE 2007. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. A relação jurídica regente da prestação de serviços havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007. 2. Uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça Especializada, mas, sim, da Justiça comum. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Rcl nº 53.311-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 23/06/2023).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” 



    (Rcl nº 55.159-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 28/11/2022).



    14. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, julgar parcialmente procedente o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, declarar a competência do Juízo arbitral para decidir a controvérsia dos autos em relação ao período posterior à assinatura do contrato de franquia, em 13/10/2020. Mantida a competência do Juízo trabalhista em relação ao período anterior a essa data.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator